Tribunal: STF
Processo: RE 1047761
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. O Tribunal Superior do Trabalho confirmou o entendimento do Regional quanto à incidência do prazo bienal para ajuizamento da reclamação a partir da data do cancelamento da inscrição no cadastro ou do registro do trabalhador portuário junto ao Órgão Gestor de Mão de Obra. No extraordinário, o recorrente aponta violados o artigo 7º, incisos XXIX e XXXIV, da Constituição Federal. Ressaltando caracterizar vínculo de trabalho o mantido entre trabalhador e tomador de serviço, sustenta que o termo inicial surge com o término da prestação de serviço a cada operador portuário. 
    3. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    RECURSO DE REVISTA - ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO DE LEI. INDICAÇÃO DE PRECEITO. Nos termos da Súmula 221 do TST, a admissibilidade do recurso de revista por violação tem como pressuposto a indicação expressa do dispositivo de lei ou da Constituição tido como violado. Recurso de Revista não conhecido. 
    PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. CANCELAMENTO DA OJ 384 DA SBDI-1 DO TST. Desde o cancelamento da OJ 384 da SBDI-1 do TST, considerando a unicidade contratual emergente da relação jurídica mantida entre o trabalhador portuário avulso e o órgão gestor de mão de obra, prevalece nesta Corte o entendimento de que o prazo de prescrição bienal somente incide a partir da data do cancelamento da inscrição no cadastro ou registro do trabalhador portuário junto ao OGMO, na forma do artigo 27, § 3º, da Lei nº 8.630/93. Inexistindo notícia nos autos neste sentido, incidente a prescrição quinquenal. Recurso de Revista não conhecido. 
    RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OGMO. O órgão gestor de mão de obra responde solidariamente com os operadores portuários pela remuneração devida ao trabalhador portuário avulso. Inteligência do art. 19, § 2º, da Lei nº 6.830/93. Recurso de Revista não conhecido. 
    FUNDO DE NATUREZA NÃO SALARIAL (FNNS). O Recurso de Revista encontra-se desfundamentado no tópico, eis que a parte não cuidou de apontar violação de dispositivos de lei federal ou da Constituição Federal, não colacionou arestos para demonstrar o conflito de teses, nem indicou contrariedade a enunciado de jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 896 da CLT. Recurso de Revista não conhecido. 
    [...]
    Cinge-se a controvérsia à aplicabilidade do prazo de prescrição bienal ao trabalhador portuário avulso. 
    A jurisprudência desta Corte havia se consolidado, por meio da Orientação Jurisprudencial 384 da SBDI-1 do TST, no sentido de aplicar a prescrição bienal ao trabalhador avulso, cujo prazo deveria fluir a partir do término de cada prestação de serviços. 
    Entretanto, o Tribunal Pleno desta Corte superior cancelou a referida orientação, por intermédio da Resolução 186/2012, de 14/09/2012, publicada no DEJT em 25, 26 e 27/09/2012. 
    Nesse contexto, ante a unicidade contratual emergente da relação jurídica mantida entre o trabalhador portuário avulso e o órgão gestor de mão de obra, o prazo de prescrição bienal somente incide a partir da data do cancelamento da inscrição no cadastro ou registro do trabalhador portuário junto ao OGMO, na forma do artigo 27, § 3º, da Lei nº 8.630/93. 
    [...]
    Assim, inexistindo notícia nos autos do cancelamento da inscrição no cadastro ou registro do trabalhador portuário junto ao OGMO, não há falar em prescrição bienal. Logo, incólume o artigo 7º, XXIX e XXXIV, da Constituição Federal, bem como superados os arestos colacionados, nos termos do art. 896, § 7º, da CLT e Súmula 333 do TST. 
    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Tribunal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.132, redator do acórdão ministro Edson Fachin, Pleno, com publicação no Diário da Justiça de 15 de abril de 2021, assentou o cômputo do prazo considerado o vínculo com o órgão gestor. Confiram com a ementa: 
    Ação direta de inconstitucionalidade. 
    2. Preliminar de ilegitimidade ativa fastada. FENOP. Associação de Associações. Precedentes.
    3. Impugnação do §4º do art. 37 da Lei 12.815/2013. Novo Marco Regulatório do Setor Portuário. Termo inicial para contagem do prazo prescricional consistente no cancelamento do registro junto ao Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO).
    4. Alegação de violação ao princípio da segurança jurídica e ao disposto no art. 7º, inciso XXIX, da CF/88.
    5. A Constituição da República, ao consignar, em seu art. 7º, o direito “à ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX) e “a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso” (inciso XXXIV), não elidiu a possibilidade de que, dentro do preceituado pelas normas constitucionais, em atenção aos princípios da valorização social do trabalho (art. 1º, IV) e de justiça social (arts. 3º, I a III; 7º a 9º, 170 e 193), fossem reguladas de modo diverso para atender às particularidades e às condições de trabalhos próprias da relação laboral avulsa.
    6. Constitui o OGMO ente a que se vincula de forma estável, isto é, de forma fixa e constante, o trabalhador portuário avulso, para fins de gozo de seus direitos trabalhistas. Parece adequado, portanto, que o prazo quinquenal ou bienal seja aplicado considerando o vínculo com o órgão gestor. A solução, por sua vez, possibilita a aplicação, na prática, do prazo quinquenal, privilegiando o espírito que animou o legislador constituinte ao promover a ampliação do prazo prescricional e da proteção social conferida ao trabalhador.
    7. Pedido em ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente. 
    4. Ante o precedente, nego seguimento ao extraordinário.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator